Tribunal: STJ
Processo: 1000611-02.2021.8.26.0615
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2214282 - SP (2024/0258821-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: ANTONIO EDIVALDO PAPINI
ADVOGADOS
: CARLA MAGNO BOSSIN DO CARMO - SP380434
IGOR BILLALBA CARVALHO - SP247190
MURILO ALEXANDRE LACERDA - DF053730
GUILHERME ALEXANDRE FRANÇA DE LACERDA - DF067016
RECORRIDO
: CID BRETAS DE CASTRO
ADVOGADOS
: JOÃO CÉSAR CANPANIA - SP094378
RHAFAEL AUGUSTO CAMPANIA - SP277338
VALMES ACÁCIO CAMPANIA - SP093894
VICTOR HUGO CAMPANIA - SP354949
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA.
VALIDADE CONSTATADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 5/STJ E 7/STJ.
AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
COMPENSAÇÃO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELA
CORTE
DE
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. RECURSO
DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
Direito civil. Recurso especial. Execução de título extrajudicial.
Nota promissória. Recurso parcialmente conhecido e, nessa
parte, desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento ao
recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência
dos embargos à execução opostos pelo recorrente, em
execução de nota promissória dada em garantia de negócio
jurídico de compra e venda de quotas sociais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a nota
promissória, emitida como garantia de negócio jurídico de
compra e venda de quotas sociais, possui autonomia, certeza,
liquidez e exigibilidade, considerando a alegação de que o
negócio não foi concretizado e não foi autorizado pelo juízo da
recuperação judicial.
3. A questão também envolve a análise de possível abuso de
direito na exigência da emissão da nota promissória e a
possibilidade de compensação do valor do título com valores
supostamente despendidos para continuidade das atividades
das empresas.
Documento eletrônico VDA50387164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/09/2025 15:45:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: f0067698-6cf1-4d5c-97f7-db80f532ed9f

III. Razões de decidir
4. O acórdão recorrido concluiu que a nota promissória é válida,
pois foi emitida por empresários conhecedores dos riscos
inerentes a operações societárias, sem indícios de abusividade
ou coação.
5. A reforma do acórdão implicaria reanálise do conjunto fático-
probatório e das cláusulas contratuais, o que é vedado pelas
Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ.
6. A ausência de prequestionamento das matérias alegadas
impede o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula
n. 211/STJ.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
02/09/2025
08/09/2025
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50387164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/09/2025 15:45:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: f0067698-6cf1-4d5c-97f7-db80f532ed9f

RECURSO ESPECIAL No 2214282 - SP (2024/0258821-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: ANTONIO EDIVALDO PAPINI
ADVOGADOS
: CARLA MAGNO BOSSIN DO CARMO - SP380434
IGOR BILLALBA CARVALHO - SP247190
MURILO ALEXANDRE LACERDA - DF053730
GUILHERME ALEXANDRE FRANÇA DE LACERDA - DF067016
RECORRIDO
: CID BRETAS DE CASTRO
ADVOGADOS
: JOÃO CÉSAR CANPANIA - SP094378
RHAFAEL AUGUSTO CAMPANIA - SP277338
VALMES ACÁCIO CAMPANIA - SP093894
VICTOR HUGO CAMPANIA - SP354949
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA.
VALIDADE CONSTATADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 5/STJ E 7/STJ.
AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
COMPENSAÇÃO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELA
CORTE
DE
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. RECURSO
DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
Direito civil. Recurso especial. Execução de título extrajudicial.
Nota promissória. Recurso parcialmente conhecido e, nessa
parte, desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento ao
recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência
dos embargos à execução opostos pelo recorrente, em
execução de nota promissória dada em garantia de negócio
jurídico de compra e venda de quotas sociais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a nota
promissória, emitida como garantia de negócio jurídico de
compra e venda de quotas sociais, possui autonomia, certeza,
Documento eletrônico VDA50084111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:31
Código de Controle do Documento: 902313a0-a7ae-4bd8-957a-16cd7d54adcd

liquidez e exigibilidade, considerando a alegação de que o
negócio não foi concretizado e não foi autorizado pelo juízo da
recuperação judicial.
3. A questão também envolve a análise de possível abuso de
direito na exigência da emissão da nota promissória e a
possibilidade de compensação do valor do título com valores
supostamente despendidos para continuidade das atividades
das empresas.
III. Razões de decidir
4. O acórdão recorrido concluiu que a nota promissória é válida,
pois foi emitida por empresários conhecedores dos riscos
inerentes a operações societárias, sem indícios de abusividade
ou coação.
5. A reforma do acórdão implicaria reanálise do conjunto fático-
probatório e das cláusulas contratuais, o que é vedado pelas
Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ.
6. A ausência de prequestionamento das matérias alegadas
impede o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula
n. 211/STJ.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ANTONIO EDIVALDO
PAPINI, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea , da Constituição Federal,
a
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Na origem, foram julgados improcedentes os embargos à execução
opostos pelo ora recorrente. Em segundo grau, o Tribunal de origem negou
provimento ao recurso de apelação, em acórdão assim ementado (fl. 688):
EMBARGOS À EXECUÇAO Nota promissória Título dado em garantia
para realização de negócio jurídico de compra e venda de quotas
sociais Instrumento contratual que expressamente autoriza ao credor
“acionar” a garantia, na hipótese de descumprimento da obrigação
estabelecida pelos cessionários Executado que, na condição de
anuente/garantidor, assumiu o montante expresso no referido título de
crédito, podendo ser deduzido do total da operação realizada,
conforme previsão contratual Negociação realizada por empresários
no âmbito da autonomia privada, conhecedores dos riscos inerentes a
operações societárias, sem cogitar em qualquer abuso ou vício de
consentimento Vendedor das quotas sociais que já outorgou
Documento eletrônico VDA50084111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:31
Código de Controle do Documento: 902313a0-a7ae-4bd8-957a-16cd7d54adcd

procuração ao anuente/garantidor para que possa efetuar qualquer ato
societário inerente ao negócio, bem como a transferência do
percentual das quotas sociais Higidez da causa subjacente que
lastreia o título Reconhecimento Título revestido de certeza, liquidez e
exigibilidade Sentença de improcedência dos embargos à execução
mantida Majoração da verba honorária de sucumbência, em
cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC Recurso improvido.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados
nos seguintes
,
termos (fl. 753-761):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão e obscuridade inexistentes
Pretensão de rediscussão da matéria Suficiência do enfrentamento da
questão de direito debatida Prequestionamento Desnecessidade da
menção expressa de dispositivo legal para caracterizá-lo Embargos
rejeitados.

Nas razões deste apelo especial, a parte recorrente aponta violação aos
arts. 803, inciso I, do Código de Processo Civil, 35, inciso I, alíneas e , da Lei n.
f
g
11.101/2025 e 187 e 368 do Código Civil.
Alega, em apertada síntese, que a nota promissória objeto da execução
não teria autonomia, certeza, liquidez e exigibilidade, ou seja, seria nula, uma vez
que estaria vinculada a negócio jurídico não concretizado e não autorizado pelo juízo
da recuperação (cessão de quotas sociais das empresas).
Sustenta, ainda, que teria havido abuso de direito por parte do ora
recorrido quando exigiu a emissão da nota promissória como condição para a
realização de negócio jurídico.
Defende, por fim, a necessidade de compensação do valor do título
executivo discutido com os valores supostamente despendidos para dar continuidade
das atividades das empresas.
Por fim, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para anular o
acórdão recorrido.
Contrarrazoado o feito (fls. 765-793), o recurso ascendeu a esta Corte
por determinação desta Relatoria.
É o relatório.
VOTO
O recurso especial é tempestivo e cabível, pois interposto em face a
acórdão que negou provimento ao recurso de apelação proferido na origem (art. 105,
III, , da Constituição Federal). Entretanto, a irresignação merece ser conhecida
a
parcialmente.
Documento eletrônico VDA50084111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:31
Código de Controle do Documento: 902313a0-a7ae-4bd8-957a-16cd7d54adcd

O acórdão recorrido decidiu a controvérsia com análise das provas e
interpretação contratual adequadas ao caso concreto. Cito, por oportuno, trecho do
impugnado (fls. 689-695, grifos nosso):
decisum
De início, a respeito alegação de matérias passíveis de conhecimento
de ofício por este E. TJSP, consubstanciadas em nulidade absoluta do
que embasa a execução de título extrajudicial de n. 1001933-
título
91.2020.8.26.0615, observo que a tese já foi objeto de exceção de pré-
executividade manejada nos respectivos autos, pretensão essa que foi
(cf. págs. 660/662 dos autos de
rejeitada em primeira instância
execução), cuja decisão fora ratificada por ocasião do julgamento por
esta E. Turma Julgadora, conforme ementa a seguir: “AGRAVO DE
INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial Exceção de pré-
executividade Matérias típicas de embargos à execução que não
podem ser debatidas nesta via Exceção rejeitada Recurso improvido”
(TJSP, Agravo de Instrumento n. 2055481-11.2023.8.26.0000, rel.
Lígia Araújo Bisogni, 23a Câmara de Direito Privado, j.
).
02/05/2023
No mais, extrai-se dos autos que a execução embargada está
lastreada em nota promissória emitida pelo embargante em
19.01.2019, no importe de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos
reais). É incontroverso que não houve adimplemento do título dentro
sendo o título protestado
do prazo de vencimento em 10.11.2020,
perante Tabelião de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de
Tanabi-SP (págs. 09/12 dos autos de execução).
Por seu turno, o embargante relata que a referida nota promissória
está vinculada a negócio jurídico de compra e venda de quotas sociais
das empresas Papini Empreendimentos e Construções Ltda e Labore
Serviços e Construções Ltda, em que as partes, ora embargante
/apelante e embargado/apelado, são proprietários, respectivamente,
na proporção de 66,66% e 33,33%. Ressalta que a nota promissória
representa uma “garantia”, caso não fosse concretizado negócio
jurídico consistente em cessão das quotas sociais a terceiros.
Pois bem, não se desconhece que o artigo 784, inciso I, do CPC não
deixa dúvidas de que a nota promissória se caracteriza como um título
executivo extrajudicial por excelência. Veja-se: “Art. 784. São títulos
executivos extrajudiciais: I - a letra de câmbio, a nota promissória, a
duplicata, a debênture e o cheque”.
Via de regra, portanto, o referido título encontra-se revestido de
liquidez, certeza e exigibilidade, possuindo ainda os atributos da
cartularidade, autonomia e abstração ínsitos aos títulos de crédito em
geral.
[...]
Na espécie, ainda que se considere a causa de emissão da nota
promissória, denota-se que o negócio jurídico firmado entre as partes
encontra-se claramente descrito e justificado, o que garante, portanto,
a exequibilidade do título de crédito, objeto dos presentes autos.
Nesse sentido, da documentação acostada nos presentes autos,
verifica-se que foram firmados dois contratos entre as datas de
23.07.2018 e 30.07.2018, denominados "Instrumento Particular de
Documento eletrônico VDA50084111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:31
Código de Controle do Documento: 902313a0-a7ae-4bd8-957a-16cd7d54adcd

Intenção de Compra de Sociedade Empresarial" e "Instrumento
Particular de Cessão de Quotas de Sociedade e Outras Avenças"
(págs. 40/43 e 47/63), constando como partes Antônio Edivaldo Papini
e Cid Bretas de Castro (vendedores) e Metropar Participações e
Investimentos LTDA (comprador). Neste instrumento, datado de
23.07.2018, os sócios cederam as quotas sociais das empresas acima
mencionadas para “Metropar Participações e Investimentos Ltda”.,
comprometendo-se a assumir todo o passivo das empresas
adquiridas, mediante contraprestação aos “cedentes” no importe de R$
3.329.370,00.
Posteriormente, em 27.11.2018 e em 08.01.2019, foram entabulados,
respectivamente, "Termo Aditivo Contratual" (págs. 75/78) e "Contrato
de Cessão de Direitos e Obrigações" (págs. 79/83), em que,
resumidamente, a empresa “Metropar Participações e Investimentos
Ltda” cederia seus direitos de aquisição proveniente das negociações
anteriores à Leandro Augusto Oliveira Palma e Origem Grãos
Participações Eireli (cessionários), figurando Antônio Edivaldo Papini
(executado/embargante) e Cid Bretas de Castro (exequente
/embargado), como anuentes.
Finalmente, em 16.01.2019, sobreveio instrumento denominado
"Segundo Aditivo ao Instrumento de Cessão Direitos de Venda e
Compra de Quotas e Sociedade e Outras Avenças" (págs. 84/89),
ocasião em que o embargado, ora apelado, vendeu a sua participação
societária de 33,33%, no valor de R$ 2.100.000,00, que poderia ser
adimplido
mediante
imóveis
oferecidos
pelos
compradores
cessionários e, por sua vez, o apelante, Antônio Edivaldo Papini,
emitiu uma nota promissória em garantia ao negócio firmado, no
importe de R$ 1.800.000,00, cujo montante seria deduzido do total da
operação realizada.
Com efeito, a intenção resultante da negociação estabelecida entre as
, tanto que o próprio aditivo consta do pressuposto
partes é muito clara
n. III, que “do preço ofertado no contrato anterior o anuente/garantidor
ANTONIO EDIVALDO PAPINI descontará em favor do VENDEDOR o
valor de R$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) que serão
lastreados por uma nota promissória a título de caução emitida pelo
Sr. ANTONIO EDIVALDO PAPINI, com vencimento em 10.11.2020,
vinculado ao negócio aqui firmado”.
No item "v” deste mesmo aditivo, está explícito que "como caução ao
negócio aqui entabulado o ANUENTE emitirá uma nota promissória no
valor de R$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) em favor
do VENDEDOR onde somente será acionada na hipótese de
frustração do negócio" (pág. 85).
Ainda, estabelece a cláusula 3.1 e seu parágrafo único que: "O
anuente/garantidor ANTONIO EDIVALDO PAPINI expressa sua
anuência, e obrigação de garantidor, bem como concorda em deduzir
o valor de R$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos reais) decorrentes
de parte das parcelas que os COMPRADORES assumiram no contrato
anterior, dando por quitado quando do desfecho e quitação total deste
instrumento. Parágrafo único: O anuente/garantidor emitirá uma nota
promissória no valor de R$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil
Documento eletrônico VDA50084111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:31
Código de Controle do Documento: 902313a0-a7ae-4bd8-957a-16cd7d54adcd

reais) com vencimento em 10.11.2020. Que poderá ser acionada em
caso de inadimplência por parte do COMPRADOR".
Desta feita, a partir do “Segundo Aditivo”, o apelado verdadeiramente
procedeu à venda de sua participação societária das referidas
empresas (33,33%) e, por seu turno, o apelante, passou a garantir
toda a operação, com previsão expressa de que, caso descumprida a
obrigação estabelecida pelos cessionários, o executado deveria
, expresso no referido título de
assumir o montante de R$ 1.800.000,00
crédito, podendo ser deduzido do total da operação, conforme
expressamente consta da cláusula 3.1 do instrumento.
Ora, observa-se que toda a negociação foi realizada por empresários
conhecedores dos riscos inerentes a operações societárias, sem
.
cogitar em qualquer abuso ou vício de consentimento
Em suma, não há elementos que evidenciem abusividade da
operação, tampouco coação quanto à exigência, pelo exequente, com
relação à garantia ofertada pelo executado, na medida que as
estipulações contratuais foram estabelecidas no âmbito da autonomia
não sendo crível o alegado
privada e, repita-se, entre empresários,
desconhecimento das implicações econômicas que seriam geradas
pela emissão do título pelo anuente.
A propósito, o fato de as partes ainda permanecerem formalmente
como sócios das empresas só corrobora a tese do embargado
/exequente de que os cessionários não honraram com suas
obrigações, possibilitando o acionamento da garantia contratual,
.
conforme expressamente previsto no instrumento
Sem prejuízo disso, ainda que o credor permaneça como sócio das
empresas perante a Junta Comercial, denota-se que, por força dos
instrumentos firmados entre as partes, não detém mais qualquer
, mesmo porque já
direito relacionado à participação das empresas
outorgou mandato “em causa própria” ao anuente/garantidor, cabendo
ao adquirente das quotas, se o caso, reclamar o respectivo registro,
Aliás, a responsabilidade quanto à operação
pelas vias próprias.
societária caberá ao próprio executado, inclusive, se o caso, poderá
exercer o direito de “auto compra”.
Nesse sentido, consta a cláusula n. 3.2. do contrato que o “vendedor a
partir da assinatura deste instrumento outorgará mandato em causa
própria ao ANUENTE/GARANTIDOR para que possa efetuar qualquer
ato societário inerente ao negócio bem como a transferência do
percentual das quotas sociais objeto deste instrumento aos
COMPRADORES
(...)
Parágrafo segundo: O ANUENTE/GARANTIDOR de posse do
mandato em causa própria terá a faculdade e poderes de transferir os
33, 33% das quotas sociais do vendedor referente as empresas
participadas” (cf. págs. 87/88)
Conforme consta da procuração, nos termos do "arts. 683/684 do
Código Civil, o outorgante declara outorgar o presente instrumento de
forma irrevogável e irretratável, uma vez que dispensou o procurador
Documento eletrônico VDA50084111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:31
Código de Controle do Documento: 902313a0-a7ae-4bd8-957a-16cd7d54adcd

de prestação de contas; por conseguinte, poderá o mesmo celebrar o
autocontrato ou contrato consigo mesmo nos termos do art. 117 do
Código Civil, enfim, podendo praticar tosos os atos pertinentes ao
cabal desempenho do presente mandato”.
No mais, a respeito da tese quanto ao impedimento de alienação das
quotas sociais de empresa em recuperação judicial, bem como a
suposta “compensação” com valores despendidos pelo devedor,
enalteceu o d. magistrado de primeiro grau o seguinte: “Vale destacar
ainda que não é caso de se acolher nesta via processual de embargos
à execução a tese de eventual nulidade de todos os contratos
supracitados firmados na época pelas próprias partes, diante da
alegada impossibilidade jurídica da venda e compra e cessão de
.
quotas societárias de empresa em recuperação judicial naquela época
Isso porque, em que pese as condições das aludidas contratações,
denota-se que foram celebrados por pessoas capazes e não resultou
de erro, dolo ou coação que pudesse ensejar a anulação/nulidade dos
diversos negócios jurídicos firmados pelas próprias partes, observando-
se que houve também participação de terceiros, que sequer integram
.
a presente lide
No mais, não cabe somente agora a parte embargante-executada
invocar, em seu próprio favor, eventual vício de todos os negócios
jurídicos que ele próprio celebrou voluntariamente, visando apenas
evitar a cobrança do título exequendo que ele mesmo emitiu como
. Demais disso,
caução na época, em sede de embargos à execução
não há que se falar também em eventual "compensação" entre
supostas dívidas líquidas e vencidas, até porque não se extrai dos
contratos celebrados qualquer imputação ao embargado no que se
” (cf. pág. 439).
refere ao pagamento de eventuais valores ao executado
[...]
Desta feita, denota-se que o vendedor, a partir da assinatura do
instrumento (2o Aditivo), outorgou mandato ao anuente/garantidor, ora
apelante, cabendo a ele se responsabilizar sobre qualquer ato
societário inerente ao negócio, com a respectiva a transferência do
percentual das quotas sociais, donde se conclui pela higidez da causa
subjacente que lastreia o título objeto dos autos de execução n.
1001933-91.2020.8.26.0615, revestindo-se, portanto, de certeza,
.
liquidez e exigibilidade

Ressalto, inicialmente, que, a despeito da oposição de embargos de
declaração na origem, não houve manifestação daquela Corte acerca da alegada
violação aos arts. 35, inciso I, alíneas e , da Lei n. 11.101/2025 e do art. 368 do
f
g
Código Civil.
E, para que se configure o necessário prequestionamento, faz-se mister
o pronunciamento específico do Colegiado a respeito das matérias articuladas pela
parte, com emissão de valor em relação aos dispositivos legais indicados, o que não
ocorreu no caso.
Documento eletrônico VDA50084111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:31
Código de Controle do Documento: 902313a0-a7ae-4bd8-957a-16cd7d54adcd

Desta forma, ausente o requisito do prequestionamento, incide, no
ponto, o disposto na Súmula n. 211/STJ, segundo a qual é "[I]nadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal
".
a quo
A propósito:
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA. CONTRATO DE CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS.
ÓRGÃO
FRACIONÁRIO.
COMPETÊNCIA
RELATIVA.
MANIFESTAÇÃO
TARDIA.
PRECLUSÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONDIÇÃO
SUSPENSIVA. VERIFICAÇÃO FICTA. ART. 120 DO CC/1916 (ART.
129 DO CC/2001). DOLO ESPECÍFICO. INEXIGIBILIDADE. JUROS
COMPENSATÓRIOS. TAXA ANBID. RELAÇÃO EMPRESARIAL.
PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. DEVER
DE OBSERVÂNCIA. CLÁUSULA PENAL. PROPORCIONALIDADE.
REDUÇÃO EQUITATIVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 211/STJ. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO
MONETÁRIA.
TAXA
SELIC.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PROVIMENTO CONDENATÓRIO. LIMITES PERCENTUAIS ART. 20,
§ 3o, DO CPC/1973.
[...]
9. Não houve debate, no acórdão recorrido, a respeito das normas
insertas nos arts. 920 e 924 do Código Civil de 1916, tampouco acerca
da proporcionalidade entre a cláusula penal e a obrigação principal,
nem quanto à possibilidade de redução equitativa da primeira em caso
de cumprimento parcial da segunda. A falta de prequestionamento da
matéria suscitada no recurso especial impede o conhecimento do
apelo nobre (Súmula no 211/STJ).
[...]
12. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp n. 2.117.094/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/3/2024
11/3/2024

Melhor sorte não socorre a parte recorrente no que tange aos arts. 803,
inciso I, do Código de Processo Civil e 187 do Código Civil.
Destaco que a Corte estadual, competente para análise do material
probatório dos autos, bem como das cláusulas dos contratos celebrados pelo ora
recorrente/recorrido, entendeu, após a devida instrução processual, pela validade do
negócio jurídico entabulado pelas partes e, por consequência, dos termos da nota
promissória objeto da lide.
De fato, conforme concluiu o acórdão impugnado, o título executivo
extrajudicial foi emitido pelo recorrente, em
, em favor do recorrido, no
19/1/2019
valor de R$ 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil reais) e como garantia de negócio
Documento eletrônico VDA50084111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:31
Código de Controle do Documento: 902313a0-a7ae-4bd8-957a-16cd7d54adcd

jurídico "claramente descrito e justificado" – venda de quotas da sociedade (33,33%)
–, o que, a princípio, garante "a exequibilidade do título de crédito".
Segundo consta, o negócio jurídico foi firmado pelas
partes, empresários constituídos e conhecedores dos riscos inerente a operações
societárias, afastando qualquer indício de "abusividade da operação, tampouco
coação quanto à exigência, pelo exequente, com relação à garantia ofertada pelo
executado". Assim, não tendo o negócio jurídico tido seu termo desejado,
plenamente cabível o acionamento da garantia contratual.
Além disso, do
impugnado extrai-se que o "recorrido
decisum
não detém mais qualquer direito relacionado à participação das empresas, mesmo
porque já outorgou mandato 'em causa própria' ao anuente/garantidor, cabendo ao
adquirente das quotas, se o caso, reclamar o respectivo registro, pelas vias
próprias".
Assim, a reforma do acórdão implicaria em reanálise do conjunto fático-
probatório, principalmente as cláusulas contratuais, tendo em vista que haveria
necessidade de verificação das circunstâncias do caso concreto para
reconhecimento da nulidade da nota promissória, o que encontra óbice nas Súmulas
n. 5 e n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, na extensão, nego-lhe
provimento.
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais em 2% (dois por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50084111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:31
Código de Controle do Documento: 902313a0-a7ae-4bd8-957a-16cd7d54adcd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.214.282 / SP
Número Registro: 2024/0258821-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10006110220218260615 1000611022021826061550000 10019339120208260615 20230000972558
20230001104553
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANTONIO EDIVALDO PAPINI
ADVOGADOS
: IGOR BILLALBA CARVALHO - SP247190
MURILO ALEXANDRE LACERDA - DF053730
CARLA MAGNO BOSSIN DO CARMO - SP380434
GUILHERME ALEXANDRE FRANÇA DE LACERDA - DF067016
RECORRIDO
: CID BRETAS DE CASTRO
ADVOGADOS
: VALMES ACÁCIO CAMPANIA - SP093894
JOÃO CÉSAR CANPANIA - SP094378
RHAFAEL AUGUSTO CAMPANIA - SP277338
VICTOR HUGO CAMPANIA - SP354949
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
TERMO
Documento eletrônico VDA50333453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:35:16
Código de Controle do Documento: 762c743f-f2df-49b7-8291-36eae55e3243

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
02/09/2025
08/09/2025
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:35:16
Código de Controle do Documento: 762c743f-f2df-49b7-8291-36eae55e3243